Tribunal: TJSP
Processo: 1000629-41.2017.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
COBRANÇA
– Ação de cobrança – Contestação alegando inexistência da dívida– Disponibilização de valores em conta corrente – Extrato de conta corrente - Comprovação – Planilha de cálculo com evolução da dívida- Procedência da ação:

– É bem instruída a ação de cobrança que, embora não acompanhada de contrato mútuo, comprova a disponibilização de valores em conta corrente do titular, sem

Ementa:
COBRANÇA
– Ação de cobrança – Contestação alegando inexistência da dívida– Disponibilização de valores em conta corrente – Extrato de conta corrente - Comprovação – Planilha de cálculo com evolução da dívida- Procedência da ação:

– É bem instruída a ação de cobrança que, embora não acompanhada de contrato mútuo, comprova a disponibilização de valores em conta corrente do titular, sem que haja impugnação da parte nesse sentido.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347360
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000629-41.2017.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante G SALVATO
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- Voto n. 20.024 --
Apelação Cível n. 1000629-41.2017.8.26.0428
Apelante: G Salvato Comercio de Alimentos Ltda Epp
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca: Paulínia
Juiz de Direito sentenciante: Carlos Eduardo Mendes
Sentença disponibilizada em 24.11.2017
COBRANÇA
Ação de cobrança Contestação alegando inexistência da
dívida Disponibilização de valores em conta corrente Extrato de
conta corrente - Comprovação Planilha de cálculo com evolução
da dívida- Procedência da ação:
É bem instruída a ação de cobrança que, embora não
acompanhada de contrato mútuo, comprova a disponibilização de
valores em conta corrente do titular, sem que haja impugnação da
parte nesse sentido.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de apelação interposta da respeitável
sentença a fls.115/116, que julgou procedente a ação de cobrança
movida pelo BANCO BRADESCO S/A contra G SALVATO COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA., com resolução de mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a requerida ao
pagamento do débito no montante de R$ 13.663,00 (treze mil, seiscentos e
sessenta e três reais), acrescido de juros moratórios a partir da citação e
de atualização monetária a partir da data de distribuição da ação. Em
razão da sucumbência, arcará a requerida com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o
valor da causa.
Inconformada apela a pessoa jurídica ré,
requerendo, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Alega não manter faturamento que possa permitir o recolhimento das
custas processuais, e que a documentação apresentada preenche os
requisitos do artigo 4o da Lei n. 1.060/50 para a concessão da benesse.
Alega ser inepta a petição inicial por não ter
sido instruída com os documentos indispensáveis a propositura da ação,
uma vez que não apresentou o contrato e respectivas faturas que
constituem o débito, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Civil.
Protesta pela extinção do feito sem julgamento do mérito, sendo decretada
a inépcia da petição inicial.
Aduz ter havido prejuízo ao exercício de
defesa, tendo em vista que não houve oportunidade de se manifestar sobre
os termos da suposta contratação, e sobre as ilegalidades perpetradas.
Alega não haver prova da contratação e do
suposto débito, porque o apelado não trouxe aos autos o contrato
assinado pela apelante, e tampouco as respectivas faturas que comporiam
o débito, uma vez que os documentos apresentados se tratam de uma
simples ficha cadastral da pessoa jurídica apelante, bem como
documentos chamados de “Sistema de Cheque Especial”.
Aduz que o apelado tem o ônus de
demonstrar o débito, conforme artigo 373, inciso I do novo Código de
Processo Civil, sendo que dele não se desincumbiu. Sustenta se tratar de
relação de consumo entre as partes, devendo ser aplicadas as normas do
Código de Defesa do Consumidor, e que o contrato ora discutido se trata
de espécie de adesão, com cláusulas abusivas, por fazer incidir juros
exorbitantes, cumulados, acrescidos de taxas e comissões, as quais devem
ser declaradas nulas. Diante da relação consumerista, pretende seja
aplicada a inversão do ônus da prova.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Requer seja dado provimento ao recurso para
que seja anulada a sentença e caso não acolhida a preliminar, seja o feito
julgado improcedente.
O apelo é tempestivo, e diante do pedido de
gratuidade, fora determinada a apresentação de documentos para
instrução do pedido (fls.156), o que fora atendido a fls. 159/180 pela
apelante.
Em
resposta
ao
recurso
a
instituição
financeira apelada pugna pela manutenção da sentença (fls.138/153).
É o relatório.
I. De início, diante das provas apresentadas,
defere-se o pedido de gratuidade formulado pela pessoa jurídica apelante,
para tão somente o recolhimento do preparo do presente apelo, nos termos
do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil.
II. Cuida-se de ação de cobrança ajuizada
por BANCO BRADESCO S/A contra G SALVATO COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA, em que pretendeu receber a quantia de R$ 13.663,00
(treze mil seiscentos e sessenta e três reais), referente ao saldo negativo
remanescente da conta corrente no 26809, agência 2763 da empresa ré.
Após a apresentação de contestação e réplica,
o feito foi julgado procedente, razão pela qual recorre a ré, cujo recurso
não merece prosperar.
Destaca-se que a apelante não nega que seja
titular da conta corrente, nem de que dele tenha feito uso regular dos
valores nela disponibilizados. Mais que isso, ao contestar a demanda,
limitou-se a alegar que a prova da contratação não existia e que não fora

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
demonstrada a origem do suposto débito.
É certo que não foi apresentado instrumento
contratual assinado pela apelante, por outro lado, foram apresentados os
extratos da conta corrente sub judice- que ela não nega ser de sua
titularidade- e a respectiva planilha de débito em que constam a evolução
do débito e os encargos lançados (fls.54 e seguintes), tais como a
incidência de juros anuais de 12%, multa de 2%, e outros, o que não
impede o exercício da defesa da ré apelante, não podendo se cogitar em
inépcia da inicial por falta de documentos indispensáveis ou cerceamento
de defesa.
De fato, ali estão apontadas as despesas da
recorrente, que culminaram no saldo devedor apontado na inicial.
Igualmente deve ser considerado a planilha a fls.59, constando os índices
aplicados
Índice Nacional de Preços ao Consumidor-, de modo a
possibilitar a perfeita compreensão da evolução da dívida.
Por
essa
razão
a
negativa
genérica
sustentada na contestação não pode ser acolhida, revelando-se infundada
alegação de que não exista comprovação da contratação da dívida, eis que
devidamente demonstrado pelos documentos colacionados com a inicial.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono do apelado, diante do não provimento do recurso, para
15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do novo
Código de Processo Civil, ressalvado a gratuidade, se o caso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --